Tribunal: TJDFT
Processo: 0728504-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. LIMINAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pela Autora, a turbação ou o esbulho praticado pela Ré, a data do esbulho e a perda da posse.
2. Da análise dos autos, depreende-se que a situação fática demanda o contraditório e a devida instrução processual a fim de aferir, com a segurança necessária, a comprovação do exercício fático da posse e do esbulho.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.